Tribunal: TJMT
Processo: 1021626-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021626-12.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HERICLIS MENDES PEIXOTO - CPF: 064.799.861-05 (INTERESSADO), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), HERICLIS MENDES PEIXOTO - CPF: 064.799.861-05 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
ALARDEADA NULIDADE DO AUTO FLAGRANCIAL E DAS PROVAS DELE DECORRENTES POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
– INOCORRÊNCIA – APREENSÃO QUE OCORREU EM VIA PÚBLICA – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE - EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZARIAM EVENTUAL INGRESSO DOS POLICIAIS - EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO PRECEDENTES DO STF E DO STJ –
AVENTADO TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL
– IMPOSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há falar em nulidade das provas em decorrência de ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente – tais como o tráfico de drogas, notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2.

In casu
, para além de a apreensão ter ocorrido em via pública, o que por si só afastaria qualquer ilegalidade apontada pela i. Defesa, há comprovação de que a atuação dos policiais foi motivada por denúncia anônima no sentido de que a residência em frente a qual o favorecido nessa ordem foi avistado era previamente conhecida como ponto de comercialização de narcóticos; demais disso, o increpado, ao avistar a viatura policial, dispensou 23 porções de MACONHA ao chão e empreendeu fuga do local, sendo posteriormente capturado na posse de outras 03 porções do mesmo psicotrópico.

3.

Além do mais, não se descuida que as alegações defensivas no intuito de eivar de nulidade os indícios de autoria e materialidade delitiva existentes em face do paciente almejam um amplo revolvimento do lastro probatório colhidos em primeira instância, o que, como é sabido, não se admite na estreita via do
habeas corpus
.

4.

O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, admitida tão somente quando comprovada, de plano e sem a necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade; o que, a meu ver, inocorre na hipótese dos autos.

5.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

HERICLIS MENDES PEIXOTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
, bem assim, por
manter a tramitação do procedimento criminal n.o 1015506-21.2022.811.0042 (PJe)
, no bojo do qual o beneficiário do
writ
é investigado pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

De início, narra o subscritor do
writ
que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
18/10/2022
e, em sede de audiência de custodia, realizada no dia seguinte, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva, a despeito do pedido liberatório formulado pela i. Defesa.

Nesse contexto, o impetrante sustenta o alardeado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente na tese de
nulidade da busca realizada na residência da genitora do increpado
e que
culminou na apreensão de narcóticos e dinheiro em espécie
, ao argumento de que o ingresso dos policiais no imóvel não foi precedido de ordem judicial que autorizasse a violação da privacidade da família do suspeito, inexistia qualquer situação de flagrante delito, tampouco consentimento válido do proprietário; destacando, nesse desiderato, que os agentes de segurança pública teriam justificado a entrada forçada na residência tão somente nas declarações unilaterais de um transeunte no sentido de que naquele local funcionava um ponto de comercialização de narcóticos – o que, segundo a i. Defesa, é
insuficiente

à demonstração das “fundadas razões”
exigidas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para autorizar o ingresso forçado dos agentes policiais na residência do indivíduo
.

Nessa esteira, postula a
concessão
liminar
da ordem
,
para o fim de relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente,
suspendendo
-se
a tramitação do inquérito policial correlato e, por consequência, nulificando-se as medidas cautelares impostas na decisão guerreada.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A petição inicial veio instruída com os documentos registrados sob o ID 148351663.

O processo eletrônico foi distribuído durante o plantão forense, ocasião em que
o d. Relator Plantonista
Exmo. Des.
Sebastião Barbosa Farias
,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 148359153); sendo os autos, ao final do expediente extraordinário, distribuídos à minha Relatoria segundo o critério do
sorteio
.

Por meio do despacho de ID 148615163 ratifiquei a bem lançada decisão liminar e requisitei informações à d. autoridade impetrada, que as prestou por meio dos documentos anexados
no ID 149210151.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
128007175) e a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado sob o ID 151859173, opinou pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em cotejo com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Sodalício Estadual que, por volta das
21h20min
do dia
18/10/2022
, a equipe GAL Alfa da Polícia Militar realizava patrulhamento tático de rotina pelas ruas do Bairro Pedra 90, nesta Capital, quando foi abordada por um indivíduo - cuja identidade não foi revelada -, o qual teria informado aos agentes de segurança pública que, o imóvel situado à Rua 53, n.o 26, quadra 194,
era conhecido na região por ser um ponto de venda de entorpecentes
, bem assim, que
o responsável pelo comércio malsão no local era o sujeito de alcunha “Erik”.

Em posse de tais informações, os policiais saíram em diligência e, tão logo chegaram ao endereço indicado, lograram visualizar o suspeito
HERICLIS MENDES PEIXOTO

sentado na calçada em frente ao imóvel
– o qual, a propósito, ao notar a aproximação da viatura, teria arremessado uma sacola ao chão e empreendido fuga, sendo, na sequência, interceptado pelos agentes de segurança.

Durante os procedimentos de praxe, os agentes de segurança encontraram, na posse do suspeito,
03 (três) porções de substância análoga à MACONHA
; além de outras
23 (vinte e três) porções do mesmo psicotrópico
e a
quantia de R$60,00 (sessenta reais) em espécie
, que estavam acondicionadas na sacola dispensada pelo sujeito pouco antes da abordagem.

À vista disso,
ELISEU
foi conduzido à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial e remessa deste ao Poder Judiciário, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva; permanecendo segregado desde então.

Na vertente impetração, o i. Defensor Público pretende seja reconhecida a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência da genitora do paciente, ao argumento de que não fora precedido de ordem judicial que autorizasse a violação da privacidade do suspeito e inexistente qualquer situação de flagrante delito, tendo os milicianos justificado a entrada forçada no imóvel tão somente em informações genéricas repassadas por um transeunte - o que, segundo o impetrante, não se presta à configuração das “fundadas razões” exigidas pela jurisprudência pátria para autorizar a mitigação do princípio da inviolabilidade do domicílio; a ensejar a
nulificação do flagrante
e de
todas as provas dele derivadas
, com o consequente
trancamento do inquérito policial que tramita em 1a instância
.

Todavia, a pretensão
não faz jus à acolhida
.

A uma
, porque ao que se dessume do cenário fático acima delineado, a apreensão do suspeito e dos entorpecentes aconteceu enquanto este se encontrava na calçada, em frente ao imóvel supostamente apontado por terceiro como ponto de comercialização de entorpecentes – o que, de
per si
, afasta as alegações defensivas de que houve violação do domicílio do suspeito.

E,
a duas
, porque ainda que fosse diferente, é sabido que
o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim,
o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito, independentemente da apresentação de ordem judicial,
ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias apócrifas ou mesmo
notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

Veja-se:

“
Art. 5.o
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.o 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Por sua vez, ao analisar hipóteses específicas envolvendo o crime de tráfico de entorpecentes, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou idêntico posicionamento, consoante se observa do julgado abaixo transcrito,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A Suprema Corte de Justiça Nacional fixou, em repercussão geral, que o acesso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010
).

2.
Com efeito, o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
.

3.
O delito imputado ao paciente tem natureza permanente, nas modalidades de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva
.

Caso concreto - justa causa: é legítimo o ingresso em uma casa sem consentimento do morador, por configuração da exceção constitucionalmente prevista em caso de flagrante delito à garantia de inviolabilidade, quando, conforme a justificativa dada posteriormente pelos policiais militares, havia prévias fundadas razões para a entrada deles na residência, consistentes no fato de que os indivíduos que estavam diante do imóvel, ao avistarem os policiais, correram para dentro da residência; e na existência de prévia informação de que no local ocorreria reunião de integrantes de organização criminosa. Reunião com 10 a 12 pessoas. Posse de armas de fogo e guarda de entorpecentes
.

3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

4. Neste caso, a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, sobremaneira, porque, no momento do flagrante, foram apreendidas 20,3g de maconha e 49,9g de cocaína, justificando a necessidade da custódia. Entorpecentes, armas de fogo, dinheiro encontrados. Tentativa de esconder objetos do crime. Reunião na residência de grupo supostamente criminoso (10 a 12 pessoas). Ordem pública. Gravidade concreta. Periculosidade. - Precedentes do STJ.

5. Recurso ordinário improvido.”

(STJ - RHC 136.992/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020) - grifei

À vista disso, considerando que na hipótese dos autos, ao que tudo indica, para além de a apreensão ter ocorrido em via pública, a abordagem policial somente ocorreu porque a residência onde se encontrava o paciente foi previamente apontada por um transeunte como ponto de comercialização de narcóticos; tendo o favorecido nessa ordem, ao notar a aproximação policial, dispensado uma sacola contendo 23 (vinte e três) porções de MACONHA, sendo este posteriormente capturado na posse de outras 03 (três) porções do mesmo psicotrópico – a evidenciar a situação de flagrância contínua decorrente do caráter permanente do crime de tráfico de drogas,
reputo válida a abordagem policial e as provas obtidas por ocasião do flagrante.

Nesse sentido:

“[...]
Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas, quando presentes a fundada razão, consubstanciada na apreensão de cocaína com o paciente durante a busca pessoal, bem como o fato de ele ter dispersado drogas [maconha e cocaína], balança de precisão e dinheiro, no momento da abordagem policial.”
(N.U 1014172-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 06/08/2022).

Portanto,
em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal – que é o cabível dentro de uma cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus
, não há como concluir pela nulidade das provas colhidas, tampouco pela alardeada ofensa à inviolabilidade de domicílio; valendo acrescentar, outrossim, que
as considerações tecidas pelo impetrante no ensejo de
eivar de nulidade

a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado
pretendem, em verdade, o aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Da mesma forma,
tampouco prospera o pleito de trancamento do procedimento criminal
que tramita em 1a instância, pois, consoante o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores, ao qual me filio,
“
o trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui
medida excepcional
, justificada apenas quando comprovadas,
de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas
, a
atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade
.”
(RHC n. 162.565/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.); o que, a meu ver,
inocorre na hipótese dos autos
, em que identificados indícios suficientes que apontam o provável envolvimento do paciente com o cenário delituoso – os quais, inclusive, deram suporte ao
oferecimento de denúncia
em desfavor de
HERICLIS
na recente data de
29/11/2022
[IP n.o 1016794-04.2022.811.00042].

Em sendo assim, pelos motivos explanados neste voto, tenho por incabível o acolhimento da pretensão mandamental; e uma vez que não verificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
HERICLIS MENDES PEIXOTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022